Tribunal: TJES
Processo: 5006773-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006773-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA ADAME DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

requerente em face da sentença

que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em Juízo, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional
seria a data do ajuizamento da ação
pelo terceiro prejudicado
(2014)
,
ultrapassado o prazo quinquenal do Decreto nº. 20.910/32.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao
sustentar a ausência de prescrição, porquanto o termo inicial
da prescrição seria a data do trânsito em julgado da ação nº.
0012737-65.2014.8.08.0035
,
que teria ocorrido no ano de 2018.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em 02 de julho de 1993, lavrou-se escritura pública de permuta
de terrenos
entre a requerente e
terceiro
(
Aristides Raimundo Nunes
)
, em 19 de agosto de 1993, a requerente registrou o terreno
n
o Município de Vila Velha/ES, com o efetivo pagamento das taxas de transferência (ITBI)
e realizou
diversas diligências à efetivação da transferência do bem,
contudo,
em 2014
teria sido
surpreendida com ação judicial
ajuizada pelo terceiro (Aristides)
,
nº
. 0012737-65.2014.8.08.0035,
em razão das
cobranças
promovidas
pelo recorrido
em relação ao terreno permutado,
isto porque o requerido não teria transferido a
propriedade do terreno para o nome da requerente,
ocasionando prejuízo financeiro com a
contratação de
a
dvogado,
pelo que postulou indenização por danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o prazo prescricional teria se iniciado com o trânsito em julgado da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a terceiro (em 2018), pelo princípio da
actio nata
, a pretensão se inicia
com o conhecimento da lesão e como bem pontuado
pelo Juízo
de
o
rigem, isto porque
a própria parte alega ter amargado sofrido abalo com o conhecimento de demanda ajuizada por terceiro e, nesse aspecto, considerando o entendimento
jurisprudencial do STJ no sentido de reconhecer a taxatividade do rol de causas impeditivas da prescrição, previstas nos artigos 197 ao 199 do Código Civil,
não se pode reconhecer a alegada suspensão da prescrição em razão do curso de ação promovida por terceiro.

Em outras palavras, considerando que a causa de pedir se assenta no fato de que a requerente teria sido demandada de forma equivocada, por cupa do recorrido, não se pode
reconhecer que a
actio nata
ser
ia o trânsito em julgado daquela ação, em verdade, para demandar o prejuízo material, o termo inicial foi a data do pagamento dos honorários
para defesa e em relação ao alegado dano moral, a contar do conhecimento do ajuizamento da ação promovida por terceiro, pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.